Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000559-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHARLES GOMES DE CARVALHO SANTOS - CPF: 032.851.171-41 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE
CONDENAÇÃO
– PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, firmou o entendimento para os casos de honorários de sucumbência de que se admite arbitramento de honorários por equidade apenas
“quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp no 1.850.512/SP – Tema 1.056).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais no. 1000559-33.2020.8.11.0041, ajuizada por
CHARLES GOMES DE CARVALHO SANTOS
, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21/06/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
esta
fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC (ID 186924719).

Da decisão, a ré opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para reconhecer o erro material apontado, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, mantenho inalterados os demais capítulos da sentença (ID 198743723).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a parte autora/apelada sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, de modo que deve ser ela condenada ao pagamento integral da verba sucumbencial, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Defende que a verba sucumbencial deve ser fixada com base na condenação, e não sobre o valor dado à causa, de acordo com §2o do art. 85 do CPC (ID 198743725).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 198743727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se o critério de fixação dos honorários de sucumbência adotado pela Sentenciante está de acordo com a normal processual de regência.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Sentenciante
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
esta
fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Isso porque, o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, dispõe que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
“
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa”
, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ou seja, a incidência do percentual legal se dá sobre o valor da causa somente quando não há condenação ou não é possível mensurar o proveito econômico obtido, o que não é a hipótese dos autos.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, firmou o entendimento para os casos de honorários de sucumbência de que se admite arbitramento de honorários por equidade apenas
“quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp no 1.850.512/SP – Tema 1.056).

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...]. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022).

No caso, houve condenação, de modo que sobre ela é que deveriam ser arbitrados os honorários advocatícios. Todavia, embora tenha havido condenação, o proveito econômico obtido é irrisório, de maneira que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8o, do art. 85, do CPC, sempre com observância aos requisitos elencados nos incisos do §2o, do art. 85, do referido Diploma Legal.

Com efeito, a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
barateá-la
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Logo, diante de todo contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) se mostra suficiente aos fins desejados.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários advocatícios

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), já observada a atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024